Tribunal: TJDFT
Processo: 0719341-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719341-28.2025.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNA LIMA ROCHA RECORRIDO: LEONARDO NAZARETH DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado por meio do sistema Sniper. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível o deferimento do pedido de pesquisa de bens em nome do devedor por meio de consulta ao sistema Sniper. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O sistema Sniper é voltado precipuamente para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pela agravante não atende ao princípio da proporcionalidade. 4. As buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem, não tendo a agravante comprovado o esgotamento de pesquisas extrajudiciais disponíveis, por meios próprios. Embora o princípio da cooperação, expresso no art. 6o do Código de Processo Civil (CPC), também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o agravante incumbir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a realização da pesquisa SNIPER como forma de atender aos postulados da efetividade, da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo, bem como para evitar o perecimento da pretensão da parte exequente por meio da prescrição intercorrente. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 139, inciso IV, e 797, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Segundo portal do CNJ, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma das soluções tecnológicas lançadas pelo Programa Justiça 4.0, a fim de promover efetividade e agilidade aos processos judiciais, especialmente durante a execução e o cumprimento de sentença. O sistema exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas. Nesse contexto, verifica-se que o sistema Sniper é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pela agravante não atende ao princípio da proporcionalidade. Além disso, a plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que já foram consultados diretamente sem a interface propiciada pelo sistema Sniper. Por oportuno, cumpre registrar que parte das informações a serem fornecidas pelo Sniper não permitem, por si sós, a localização de bens penhoráveis, a exemplo do cadastro de pessoas físicas e jurídicas da Receita Federal e do banco de dados da Justiça Eleitoral. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do Código de Processo Civil (CPC) também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode a agravante incumbir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais (ID 74493324 - Pág. 3). Ressalte-se, ainda, que, até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis em nome do executado foram feitas pelo Juízo de origem, não tendo a agravante comprovado o esgotamento de pesquisas extrajudiciais disponíveis, por meios próprios, como a pesquisa por meio do e-RIDFT (ID 74493324 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76257414 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024